Tribunal: CARF
Processo: 10865.908964/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.908964/2009-28
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.748 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Assunto
DILIGENCIA
Recorrente
STARPLAST PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Traz-se a exame Processo Administrativo decorrente de Declaração de
Compensação (DCOMP no 32502.30827.250809.1.3.04-1516) que utilizou crédito de Pagamento
Indevido ou a Maior (PGIM) de Cofins referente ao Período de Apuração 08/2008.
A compensação foi não homologada em virtude da integral utilização do
pagamento para a quitação de débito declarado regularmente em DCTF.
Ciente do Despacho Decisório Eletrônico, o contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade à Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto – SP, que,
por unanimidade, entendeu pelo parcial provimento, determinando o retorno dos autos à Unidade
de Origem para emissão de nova decisão, visto que a fiscalização tomou por fundamento DCTF
já retificada antes da emissão do DDE.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10865.908964/2009-28
Fl. 10458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.748 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.908964/2009-28

Após retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal de Limeira – SP, a
autoridade fiscal não reconheceu o crédito e decidiu pela não homologação da Declaração de
Compensação.
O contribuinte, mais uma vez, apresentou manifestação de inconformidade à DRJ-
RPO, reclamando a ausência de solicitação e análise da documentação comprobatória, visto que
a DRF – Limeira entendeu que não caberia mais a apresentação dos documentos naquele
momento processual.
Em julgamento pelo colegiado a quo, entendeu-se pela necessidade de realização
de diligência para análise da situação fática e dos documentos juntados aos autos, determinando
o valor do direito creditório.
Entretanto, na realização da diligência, apesar de intimado e reintimado, o
contribuinte não apresentou os documentos necessários à análise do pleito, retornando os autos à
DRJ sem qualquer manifestação.
Desta forma, foi emitido Acórdão unânime pela improcedência da manifestação
de inconformidade em virtude da ausência de provas, nos termos da ementa abaixo transcrita:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/08/2008 a 31/08/2008
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Insatisfeito, recorreu ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
reconhecendo que foi intimado e, por alguma falha do setor contábil, acabou por não apresentar
os documentos solicitados durante a diligência.
Em seu recurso, juntou os documentos solicitados e não apresentados (fl. 7.669 –
17.768), destacando que a compensação declarada foi não homologada sem qualquer
procedimento prévio de fiscalização por parte da Delegacia da Receita Federal.
Além dos documentos juntados em sede de manifestação de inconformidade,
foram apresentados cópias do livro razão, livro diário, relação de notas fiscais e outros
documentos, colocando-se à disposição para apresentação de outros necessários.
Fl. 10459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.748 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.908964/2009-28

Requer o provimento do recurso e que as intimações sejam realizadas
pessoalmente aos advogados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
Cientificado em 11/07/2016, consta recepção pelo CAC dos documentos
inicialmente em 09/08/2016.
Entretanto, em virtude dos documentos juntados excederem o tamanho permitido
em 15MB, foi solicitada ao recorrente nova juntada de arquivos, sendo atendida em 11/08/2016.
Tendo em vista que os documentos foram inicialmente juntados em 09/08/2016, o
recurso é tempestivo e deve ser conhecido.
O relatório exposto sintetiza os fatos envolvidos na decisão de não homologação
da Declaração de Compensação objeto do presente processo administrativo.
Em verdade, depreende-se dos autos, que apesar da existência de dois despachos
decisórios e dois Acórdãos de primeira instância, ainda não foram apreciados, em momento
algum, os documentos comprobatórios juntados aos autos pela recorrente, como passo a explicar.
Na primeira decisão emitida, pelo Sistema de Controle de Créditos da Receita
Federal do Brasil (SCC), a apreciação se resumiu a verificação do pagamento, concluindo pela
sua integral alocação ao débito declarado em DCTF.
No primeiro Acórdão da DRJ-RPO, que anulou o Despacho Decisório, verificou-
se somente uma prejudicial de mérito, concluindo que a DCTF retificada não havia sido
considerada pelo SCC, devendo ser emitida nova decisão pela Unidade de Origem.
Nesta segunda decisão administrativa, novamente não foram apreciados
documentos comprobatórios, pois concluiu o Auditor-Fiscal que a documentação deveria ter sido
apresentada no momento da Manifestação de Inconformidade.
Posteriormente, no segundo Acórdão da DRJ-RPO, quando parte dos documentos
foram apresentados para apreciação, novamente não foram apreciados, visto que o contribuinte
não atendeu as intimações realizadas no momento do cumprimento da diligência determinada
pelo Colegiado de primeira instância.
Restou ao CARF, após idas e vindas do processo administrativo, apreciar recurso
voluntário com milhares de páginas de documentos fiscais, contábeis, notas fiscais, etc., que em
momento algum foram objeto de análise pela autoridade fiscal, competente para a realização da
auditoria de crédito.
É nesse contexto que entendo imprescindível a realização de nova diligência.
Fl. 10460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.748 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.908964/2009-28

O CARF há muito já consolidou entendimento pela possibilidade de apresentação
de documentos comprobatórios em sede de recurso voluntário, desde que, por óbvio, não sejam
decorrentes de evidente inércia da recorrente, inovação jurídica ou mesmo de documentação que
deveria constar dos autos desde o início do procedimento administrativo.
No caso em tela, não há como se identificar inércia por parte da recorrente. É fato
que falhou ao não responder as intimações efetuadas na diligência determinada pela Delegacia da
Receita Federal de Julgamento, mas cuidou de atender especificamente ao solicitado no
momento da apresentação do recurso voluntário, não havendo que ser declarada a preclusão,
especialmente diante da aplicação do Princípio da Verdade Material, tão primado por este
Conselho Administrativo.
E é com fundamento neste princípio tão defendido por este Colegiado que
sustento meu entendimento pela realização de diligência para apreciação dos documentos
juntados aos autos. Não representaria o objetivo do processo administrativo fiscal, negar em
última instância um crédito regularmente declarado pela recorrente, quando sequer o mérito fora
apreciado pela autoridade fiscal, apesar das diversas decisões constantes nos autos.
Mais ainda, também não foi bem o Fisco ao deixar de solicitar provas do direito
creditório fundamentado no instituto da preclusão administrativa. Não há como se admitir a
convivência desse instituto aliado à verdade material justamente no momento inquisitorial do
procedimento administrativo, quando as provas devem ser buscadas, até mesmo de ofício, pela
autoridade pública.
A fiscalização (ou, de maneira mais específica, a Auditoria de Crédito),
exatamente por representar esse momento inquisitorial do procedimento administrativo, deve
propiciar a apresentação provas que representem a realidade dos fatos, apreciando o direito
alegado pela recorrente, não cabendo ser suscitada a preclusão administrativa, própria de outro
momento, o do processo administrativo em sentido estrito. Portanto, devem os documentos
juntados aos autos ser apreciados pela Unidade de Origem.
É nesse contexto que VOTO pela conversão do julgamento em diligência para
que:
a) Sejam apreciados os documentos comprobatórios juntados aos autos, tanto em
Manifestação de Inconformidade como em Recurso Voluntário, sendo
possível ainda, a solicitação de novos documentos necessários à análise do
direito creditório;
b) Elabore Relatório de Diligência com o resultado da apreciação, destacando
eventuais alterações no reconhecimento do crédito;
c) Ao final, dar ciência do Relatório à recorrente, facultando-lhe prazo de 30
(trinta) dias para manifestação, ao final do qual deverá o processo retornar ao
CARF para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida
Fl. 10461
DF CARF MF
Documento nato-digital